Tribunal: TJSP
Processo: 2011772-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Contrato de representação comercial. Cumprimento de sentença convertido em liquidação pelo procedimento comum. Irresignação de ambas as partes contra o r. pronunciamento. Inadmissibilidade.

INSERÇÃO DOS RECURSOS NO SISTEMA DE JULGAMENTO VIRTUAL. Ausência de previsão legal de sustentação oral que torna desnecessária a inclusão em sessão. Hipótese destes

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Contrato de representação comercial. Cumprimento de sentença convertido em liquidação pelo procedimento comum. Irresignação de ambas as partes contra o r. pronunciamento. Inadmissibilidade.

INSERÇÃO DOS RECURSOS NO SISTEMA DE JULGAMENTO VIRTUAL. Ausência de previsão legal de sustentação oral que torna desnecessária a inclusão em sessão. Hipótese destes autos que não se amolda a qualquer dos incisos do art. 937 do Código de Processo Civil. Interpretação restritiva de rol numerus clausus. Homenagem ao princípio da duração razoável do processo. Alterações da Resolução 549/2011 introduzidas pela Resolução 903/2023 do Colendo Órgão Especial desta Corte Bandeirante. Vedação do art. 146, § 4o, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal. Precedentes das Cortes Superiores.

JULGAMENTO CONJUNTO DOS RECURSOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. Imperiosa a conversão do cumprimento de sentença em liquidação. Aplicação do art. 509 e ss do Código de Processo Civil. Princípio da instrumentalidade das formas e da celeridade processual. Desnecessidade da precoce extinção do incidente por iliquidez. Firme posicionamento jurisprudencial desta Egrégia Corte Bandeirante. Incogitável o acolhimento das pretensões recursais. Ratificação do v. decisum. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte Bandeirante.

RECURSOS DESPROVIDOS.